Tribunal: TJBA
Processo: 8044211-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044211-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FELIPE DE JESUS DAS VIRGENS DA SILVA e outros Advogado(s): LAIS MATOS PEREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO A CORRÉU. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da isonomia, em razão de corréu em situação diversa. 2. A prisão foi decretada em 06/06/2025, cumprida em 11/06/2025, e fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O Ministério Público já ofereceu denúncia contra o Paciente e corréu, designando-se audiência de instrução. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação idônea; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) verificar se houve violação ao princípio da isonomia, diante da liberdade do corréu José Lucas Lobo de Lemos Ferreira. III. Razões de decidir 4. A decisão atacada demonstrou de forma concreta a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, destacando a gravidade do modus operandi, a periculosidade do agente e a necessidade de preservação da instrução criminal. 5. As condições pessoais favoráveis do Paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva. 6. A alegada violação ao princípio da isonomia não prospera, pois a decretação da prisão preventiva é medida de caráter pessoal, vinculada à periculosidade individual do agente, sendo inaplicável, no caso, a regra do art. 580 do CPP. 7. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta e da necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução criminal. IV. Dispositivo 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044211-96.2025.8.05.0000, oriundo do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana – BA, impetrado em favor de FELIPE DE JESUS DAS VIRGENS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR